Tribunal: TJSP
Processo: 2113581-90.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto à gratuidade caracterizada – Dever do embargante do pagamento de honorários advocatícios que deve observar o art. 98, § 3.o, do Código de Processo Civil – Embargos acolhidos, nos termos da fundamentação.